Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004798-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA - CPF: 273.994.781-04 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), LINDINALVA ROSA SAMPAIO - CPF: 318.147.001-53 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), EUNICE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 785.405.181-04 (APELADO), JESILDA DA SILVA TRINDADE - CPF: 459.788.161-15 (APELADO), Dayse Sant Ana Miyahira (TERCEIRO INTERESSADO), Nildeson Candido da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), João Francisco da Rocha (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SANTOS DA CUNHA - CPF: 299.877.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE GERALDINA DUARTE - CPF: 432.937.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA.

APELADAS:
LINDINALVA ROSA SAMPAIO;

EUNICE SILVEIRA DOS SANTOS; JESILDA DA SILVA TRINDADE.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– ATO DE MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. (Art. 1238 do CC).

2.

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil. (Art. 373, I do CPC).

3.

A mera permissão de uso não induz a posse com animus
domini
(Art. 1208 do CC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raimundo Nonato Teixeira,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 252316764)
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação De Usucapião Extraordinário, ajuizada em face das Apeladas Lindinalva Rosa Sampaio, Eunice Silveira Dos Santos e Jesilda Da Silva Trindade, julgou improcedente os pedidos inaugurais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo, com resolução do mérito, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando este último no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia, manteve a inexigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Alega a presença do
Animus Domini
em relação ao imóvel objeto da lide.

1.2.

Da
posse exercida de forma exclusiva.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 252921665).

As Apeladas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 252316768).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA

APELADAS:
LINDINALVA ROSA SAMPAIO,

EUNICE SILVEIRA DOS SANTOS e JESILDA DA SILVA TRINDADE

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

1.1.

Alega a presença do
Animus Domini
em relação ao imóvel objeto da presente lide.

Conforme relatado anteriormente,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Raimundo Nonato Teixeira,

ora Apelante, contra sentença

proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação De Usucapião Extraordinário, ajuizada em face das Apeladas Lindinalva Rosa Sampaio, Eunice Silveira Dos Santos e Jesilda Da Silva Trindade, julgou improcedente os pedidos inaugurais.

Extrai-se dos presentes autos, que o Recorrente, ajuizou a presente ação, pugnando pela outorga acerca do domínio do imóvel localizado na quadra 33-C, lote no 08, na Avenida Bandeirantes, no 2829, Centro, Cuiabá/MT, com área total de 146,25 m2, sendo composto de prédio e respectivo terreno, objeto da matricula no 2.542, do CRI local, sob o argumento de exercer a posse mansa e pacífica sobre o aludido imóvel, desde o ano de 1989, quando do início da união homoafetiva com Dilson P. da Silva, irmão das recorridas.

Expôs que sempre manteve a posse exclusiva do imóvel, objeto da presente lide, exercendo a posse de forma mansa e pacífica para fins de moradia e estabelecimento comercial, usufruindo, arcando com as despesas e tributos, e realizando benfeitorias no imóvel.

Destacou que o lapso temporal deve ser reduzido para 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Asseverou ainda que a sentença exarada pelo juízo sentenciante incorreu em erro ao consignar que a posse do apelante se configuraria apenas como uma mera tolerância dos demais herdeiros, e não como posse
ad usucapionem
.

Salientou ainda que, para que o condomínio
pro indiviso
impeça a usucapião, faz-se necessário que a posse do bem seja exercida de maneira comum entre os condôminos, o que não ocorreu no presente caso, pois exerceu junto a seu companheiro a posse exclusiva do imóvel, sem que os demais herdeiros fizessem qualquer uso ou questionamento dessa posse durante mais de 20 anos.

Noutro giro, aduzem as Apeladas que o Recorrente sempre permaneceu na posse do imóvel por mera tolerância dos reais proprietários, o que por si só afasta a pretensão de usucapir o bem.

Seguem afirmando que, após o falecimento do irmão, convivente do apelante, solicitaram a documentação do imóvel para fins de proceder com a abertura do inventário, o que foi negado pelo Recorrente.

Por fim, defendem a manutenção da improcedência do ato sentencial, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais e comprovação das alegações iniciais.

Pois bem.

Compulsando os autos, percebe-se que o direito não milita a favor do Apelante, ante a ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Explico.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus domini.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19a edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

Vale ressaltar ainda que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos pertinentes é da parte autora, por se tratar do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15); Além disso, cabe à parte requerida comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos requerentes (art. 373, II, do CPC/15), quer seja, a demonstração da alegada desqualificação da posse do autor.

No caso em apreço, denota-se que o Recorrente busca ter reconhecida a usucapião extraordinária sobre o imóvel localizado na quadra 33-C, lote no 08, na Avenida Bandeirantes, no 2829, centro, zona urbana, Rondonópolis-MT, com área total de 146,25 m2, composto de prédio e respectivo terreno, objeto da matrícula no 2.542 do CRI local, argumentando que residiu no imóvel desde 1989, quando do início da união homoafetiva com Dilson Pereira da Silva, irmão das recorridas.

Ocorre que o Sr. Dilson Pereira da Silva, irmão das recorridas, também já falecido, residia no imóvel quando exercia os cuidados sobre os genitores falecidos e, após o falecimento de ambos os genitores, continuou a exercer a posse do imóvel apenas por mera tolerância das demais herdeiras, haja vista não possuir outro local de moradia.

Desta feita, considerando que o Recorrente residiu no imóvel por mera tolerância e permissão dos proprietários e, posteriormente, das demais herdeiras legais, cessando a referida permissão,
não se observa qualquer vínculo do demandante com o imóvel como se dono fosse.

Ademais, extrai-se dos autos que, quando da abertura de inventário dos genitores das recorridas, houve arrolamento do referido bem naquele feito, sendo que, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme princípio da saisine hereditária, tipificado no art. 1.784 do Código Civil.

Noutro giro, considerando que o óbito do Sr. Dilson P. da Silva ocorreu em 2019, não restou configurado o lapso temporal a autorizar o reconhecimento da usucapião, ainda que seja reduzido para 10 (dez) anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Por fim, assinalo que o art. 1.208 do Código Civil descreve que o ato permissivo desconfigura a posse com
animus domini
.

Senão vejamos:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou

tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos

violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a

clandestinidade.

Sobre o tema, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - PERMISSÃO PARA RESIDIR NO IMÓVEL - ATO DE MERA TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
- Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o "animus domini" -
A ocupação de imóvel a título de mera permissão ou tolerância desqualifica a posse para detenção, não sendo esta hábil a gerar o direito à prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.208, do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000220547996001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2022)

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSE ININTERRUPTA, MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 1.238, CÓDIGO CIVIL) - NÃO PREENCHIMENTO - USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERANCIA OU PERMISSÃO –
PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de usucapião extraordinária é ônus do autor provar a sua posse ininterrupta, sem oposição e com o ânimo de dono, pelo lapso temporal exigido, conforme previsão legal do artigo 1.238 do Código Civil.

Os atos de mera permissão ou tolerância, como no caso, não induzem posse com animus domini, motivo mais que suficiente para afastar eventual prescrição aquisitiva por ausência dos requisitos legais necessários à configuração da usucapião.-

(N.U 0000668-54.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

1.2.

Da inexistência de condomínio pro indiviso ante a comprovação de posse exclusiva sobre o imóvel.

Neste ponto recursal, afirma que:
“(...) O apelante e seu companheiro exerceram a posse exclusiva do imóvel, sem que os demais herdeiros fizessem qualquer uso ou questionamentos dessa posse durante mais de 20 anos (...)”.

Pois bem.

Ora, conforme dito, não restou configurado que o recorrente possuía a posse com
animus domini
. Todavia, para fins de registro e considerando que fora aventada a tese de
inexistência de condomínio pro indiviso ante a comprovação de posse exclusiva sobre o imóvel,
consigno que também não restou demonstrado que o Recorrente possuía a posse exclusiva sobre o imóvel.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo
animus domini
pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários (REsp n. 1.631.859/SP).

Contudo, conforme dito e repetido, este não é o caso dos autos.

Desta feita, após detida análise dos depoimentos testemunhais, denota-se que as próprias testemunhas arroladas pelo Recorrente, em sede de audiência de instrução e julgamento, não confirmam que o apelante tenha exercido a posse com
animus domini
de forma exclusiva.

Nesse sentido, trago trecho do depoimento da testemunha
Neivaldo Maia
(1min 8 segundos - ID no 252317744):

Advogado do recorrente:
(...) quando você passou a frequentar a residência, você chegava a adentrar ao imóvel?

Testemunha: Não. Meu limite era só a lanchonete mesmo e sempre via, as meninas fazendo visita ao imóvel durante o dia. (...)”

Advogado do recorrente:

Quem faleceu primeiro, Sr. Saturnino ou a mãe?

Testemunha:
Sr. Saturnino, pois quando mudei para a vizinhança, Sr. Saturnino já era falecido.

Juiz:
Depois de quanto tempo, veio falecer a Sra.?

Testemunha:
2009 ou 2010, não tenho certeza absoluta mas creio que nesse espaço de tempo.

Vejamos ainda trecho do depoimento da testemunha GIDARTI VIANA
(1min e 15 segundos - ID no 252317742):

Juiz:
(...) na opinião da vizinhança, de quem é o imóvel?

Testemunha:
Era da família do Sr. Dilson. (...)

Juiz:
Foi feito algum documento sobre a suposta intenção do Sr. Saturnino em doar o imóvel do filho Dilson?

Testemunha: Não. Apenas de forma verbal. (...) Certa vez, ele verbalizou que iria passar a escritura do imóvel ao Dilson para evitar qualquer confusão, pois se fosse para doar ele iria fazer ao Dilson, que sempre cuidou do casal de velho.

[
...
]

Advogado das recorridas:
“(...)
Senhor falou alguma coisa que o Sr. Saturnino tinha intenção e doar o imóvel ao Dilson. Que ano foi isso?

Testemunha: Verbalmente. Ele falou verbalmente isso.

Advogado das recorridas: Que ano o senhor ouviu isso?

Testemunha: Há uns 10 (dez) ou 12 (doze) anos atrás.

Advogado das recorridas: O Senhor sabe o ano que o Sr. Saturnino faleceu?

Testemunha: deve ser 2010, 2012.

Advogado das recorridas: O Senhor foi no velório do Sr. Saturnino?

Testemunha: Fui.

Conforme exposto alhures, é possível extrair do primeiro depoimento testemunhal, do Sr. Neivaldo Maia, que as recorridas frequentavam o imóvel desde antes do falecimento da genitora.

Além do mais, percebe-se
contradição
no depoimento do Sr. Gidarti Viana, pois afirma que houve relato verbal do falecido Saturnino sobre a vontade de doar o imóvel ao filho Dilson há aproximadamente 10 (dez) ou 12 (doze) anos. Contudo, emerge dos autos, que o referido
de cujus
faleceu em abril de 1996.

Destarte, sem mais delongas, constatando-se que a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, e na medida em que a posse foi exercida de maneira precária, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024